Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Gratuidade de justiça. Comprovação da insuficiência de recursos. Presença. Indeferimento da inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial por ausência de cumprimento à determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o indeferimento da inicial nos casos em que ausente a manifestação da parte autora para suprir a emenda solicitada.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
4. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais.
5. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.
6. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. Presentes os critérios estabelecidos, não há óbice para o deferimento da gratuidade da justiça. 2. A manutenção da decisão extintiva apenas ensejaria a propositura de idêntica demanda, violando os princípios da economia e celeridade processuais.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 99, § 2o, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764966, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28.09.2023.